Tribunal: TJDFT
Processo: 0709977-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE VS. OPERADORA. NEGATIVA DE COBERTURA POR PARTE DA OPERADORA RÉ COM INVERÍDICA IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE À ADMINISTRADORA AUTORA. HONRA OBJETIVA VIOLADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos, por meio de atendimentos telefônicos a beneficiários do plano de saúde, que a operadora ré negou cobertura a atendimentos por aqueles solicitados, imputando falsamente a responsabilidade à administradora-autora. Tal proceder viola a honra objetiva da autora, caracterizando dano moral indenizável, haja vista que arranha sua boa fama e sua imagem perante os consumidores, mormente por se tratar de administradora de planos de saúde coletivos, cuja respeitabilidade é elemento essencial para a manutenção e conquista de novos clientes, que depositam em seus serviços a confiança de um adequado tratamento médico quando porventura vierem a necessitar.
2. Recurso conhecido e provido.